Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. A conclusão da graduação em curso de ensino superior, conforme construção da jurisprudência, concede ao alimentando a formação profissional e a qualificação necessária para o exercício da profissão para a qual se graduou, possuindo condições de prover o próprio sustento.
3. Após findo o estudo de nível superior, para que a obrigação alimentar seja mantida, o alimentando deve comprovar a existência de situação excepcional que justifique sua continuidade, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral.
4. No caso em comento, verifica-se que a alimentanda encontra-se, atualmente, com 23 anos de idade, e concluiu a graduação no curso superior de Administração em dezembro de 2019.
5. Importante esclarecer que, o fato de a alimentanda não estar empregada, trata-se de situação transitória, não constituindo justificativa plausível para que continue na dependência do alimentante. Ademais, no caso dos autos, há comprovação de que as buscas efetivas por colocação no mercado de trabalho são recentes não havendo que se falar em na ausência de possibilidades de inserção em atividades remuneradas.
6. Correta a sentença que extinguiu a obrigação alimentar.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.